Tribunal: TJSP
Processo: 0008577-43.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Progressão – Descabimento – Requisito objetivo não cumprido – Decisão mantida – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501476
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Execução Penal no 0008577-43.2020.8.26.0041, da Comarca de
São Paulo, em que é agravante JACIARIA FERREIRA PIRES RAMOS, é
agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao
recurso interposto pela sentenciada, mantendo, assim a respeitável
decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) e
DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0008577-43.2020.8.26.0041 - lauda 2/6
Voto:
24355 CFF/E
Agravo em Execução Penal:
0008577-43.2020.8.26.0041
Comarca:
São Paulo
Vara:
DEECRIM UR1
Execução número:
0008512-57.2019.8.26.0502
Agravante:
Jaciaria Ferreira Pires Ramos
Agravado:
Ministério Público
Agravo em Execução Penal
Progressão

Descabimento Requisito objetivo não cumprido
Decisão mantida Agravo desprovido.
Vistos...
Cuida-se
de
agravo
em
execução
interposto contra a respeitável decisão que indeferiu a progressão ao
regime semiaberto à reeducanda Jaciara Ferreira Pires Ramos, por
ausência
do
requisito
objetivo
(fls.
278,
do
apenso
no
0008512-57.2019.8.26.0502).
A defesa técnica recorre em busca do
deferimento do benefício, requerendo “...a aplicação de 1/6 na progressão
do regime para o semiaberto da reeducanda...” (fls. 02/09).
O recurso foi contrariado (fls. 21/23),
contando os autos com decisão mantenedora em sede de juízo de
retratação (fls. 24) e parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, que
opinou pelo desacolhimento do reclamo defensivo (fls. 30/33).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0008577-43.2020.8.26.0041 - lauda 3/6
O reclamo é improcedente.
A agravante está cumprindo pena total
de 22 (vinte e dois) anos de reclusão, em regime fechado, por ter sido
definitivamente condenada pela prática dos crimes de extorsão mediante
sequestro e associação criminosa, com termo final para cumprimento da
expiação punitiva, atualmente previsto para o dia 24 de junho de 2037
(fls. 15/17).
A Lei
de
Execução
Penal
objetiva
proporcionar, por intermédio da aplicação da pena, a ressocialização dos
condenados, focada na prevenção da reincidência criminal, e, nessa
perspectiva, oferece ao preso a oportunidade de, gradativamente, integrar
ou reinserir-se socialmente, com a chamada progressão de regime, na qual
se dá “...a transferência do condenado de regime mais rigoroso a outro
menos rigoroso quando demonstra condições de adaptação ao mais
suave...” (in “Execução Penal”, de Julio Fabbrini Mirabete, Ed. Atlas, 13a
edição, 2017, pág. 413).
A concessão da progressão do regime de
cumprimento de pena aos sentenciados em geral está atrelada ao
adimplemento de condicionantes de natureza objetiva e subjetiva.
Estes os requisitos a serem preenchidos:
(a) cumprimento de ao menos um sexto da pena ou do total das penas no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0008577-43.2020.8.26.0041 - lauda 4/6
regime anterior (para os crimes comuns); (b) cumprimento de dois
quintos da pena, se o apenado for primário, e de três quintos, se
reincidente (para os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito
de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo) e (c) mérito do
condenado (bom comportamento carcerário, a ser comprovado pelo
diretor do estabelecimento, ou, em casos excepcionais, com base nas
peculiaridades do caso e mediante decisão devidamente motivada em
elementos concretos a indicar a imprescindibilidade, mediante a
realização de exame criminológico).
A reeducanda defende que preenche os
requisitos legais para a progressão, pois, na data de cometimento do
delito, este não era classificado como hediondo, vez que anterior à edição
da Lei no 11.464/07, que inovou o regulamento do cumprimento de penas
nos crimes hediondos, entendendo fazer jus à promoção após o
cumprimento de 1/6 da reprimenda.
Sem razão, contudo, uma vez que o
requisito alusivo ao cumprimento de tempo mínimo da reprimenda
imposta não está adimplido.
A respeitável decisão agravada assentou
que, “...não atendido o requisito temporal demandado em lei o
objetivo -, respeitante ao cumprimento de um sexto da pena imposta,
de sorte que não poderá ser agraciado com progressão prisional (art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0008577-43.2020.8.26.0041 - lauda 5/6
112 da Lei no 7.210/84). O executado, poderá pleitear sua promoção
em 15 de Junho de 2022 (fls. 151)” (fls. 278, do apenso no
0008512-57.2019.8.26.0502).
Consoante bem ponderado pelo ilustre
preopinante, “compulsando-se os autos é possível se depreender que a
agravante cumpre atualmente pena de 22 (vinte e dois) anos de
reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes previstos no
artigo 159, § 1o, e artigo 288, p único, ambos do Código Penal. Verifica-
se, ainda, pelo cálculo de fls. 150/151, que a sentenciada fará jus ao
regime semiaberto somente em 15/06/2022. Com efeito, da simples
leitura do Acórdão de fls. 165/216, exsurge que a sentenciada foi
condenada à pena de 18 (dezoito) anos de reclusão pela prática do
crime de extorsão mediante sequestro (art. 159, §1o, do Código Penal)
e à pena de 04 (quatro) anos de reclusão pela prática do delito de
associação criminosa (art. 288, parágrafo único, do Código Penal). A
fração utilizada para progressão de regime, por sua vez, ao contrário
do que sustenta a defesa, foi corretamente aplicada em 1/6 (um
sexto), na forma disciplinada antes da entrada em vigor da Lei no
11.464/07.” (fls. 21/22).
Logo, como claramente se vê, escorreito
o cálculo de liquidação de penas elaborado, que considerou o desconto
mínimo de 1/6 da reprimenda para a consecução da promoção pleiteada.
Nesse
contexto,
forçoso
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
- sessão permanente e virtual -
__________________________________________________________________________________________________________
Agravo de Execução Penal no 0008577-43.2020.8.26.0041 - lauda 6/6
reconhecimento de que, por ausência do preenchimento do requisito
objetivo, não tem cabimento a outorga do benefício alvitrado
recursalmente.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela sentenciada, mantendo, assim a respeitável
decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)